Tribunal: TJSP
Processo: 1128089-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços - Consultoria – Ação monitória – Demanda entre empresas privadas – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Não conhecimento pela Câmara - Prevenção – Existência – Recurso de agravo de instrumento em ação diversa, envolvendo as mesmas partes e relação jurídica, julgado por outra Colenda Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Aplicabilidade do disposto no

Ementa:
Prestação de serviços - Consultoria – Ação monitória – Demanda entre empresas privadas – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Não conhecimento pela Câmara - Prevenção – Existência – Recurso de agravo de instrumento em ação diversa, envolvendo as mesmas partes e relação jurídica, julgado por outra Colenda Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Aplicabilidade do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Apelo não conhecido, com remessa dos autos à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128089-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
W3 DO BRASIL SERV INTERNET LTDA, é apelado CUNHA VAZ &
ASSOCIADOS CONSULTORES EM COMUNICAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.771
Apelação no 1128089-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 4a Vara Central Cível
Apelante: Units Auditores Independentes S/S
Apelada: Cunha Vaz & Associados Consultores em Comunicação
Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Monitória
r
EMENTA: Prestação de serviços - Consultoria Ação
monitória
Demanda entre empresas privadas

Sentença de parcial procedência Recurso da autora
Não conhecimento pela Câmara - Prevenção

Existência
Recurso de agravo de instrumento em
ação diversa, envolvendo as mesmas partes e relação
jurídica, julgado por outra Colenda Câmara de Direito
Privado, deste TJSP - Aplicabilidade do disposto no
art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Apelo não conhecido, com remessa dos autos à Câmara
preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação monitória promovida por “Units Auditores
Independentes S/S” em face de “Cunha Vaz & Associados
Consultores em Comunicação Ltda.”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial
em favor da autora e, em consequência, converteu o mandado
inicial em mandado executivo, devendo ser intimada a ré para
que, em 15 dias, efetue o pagamento do valor de R$ 24.838,29,
com correção monetária a partir do desembolso e com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mora de 1% ao mês, a partir da citação fls. 580/585.
Aduz a autora que o julgado comporta parcial
modificação, a teor das razões que se verificam às fls. 597/604.
Após contrarrazões às fls. 611/645, vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido
por esta Câmara, com a máxima vênia.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: “A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados”.
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga”.
Em que pese à livre distribuição deste recurso
para esta C. Câmara em 19.07.2019, verifica-se que o Eminente
Desembargador Marcondes D'Angelo, integrante da Colenda
25a Câmara de Direito Privado, deste Tribunal de Justiça, já teve
conhecimento da lide envolvendo as mesmas partes e relação
jurídica, em função do agravo de instrumento no
2035523-78.2019.8.26.0000, julgado em 07.05.2019, interposto
na
execução
por
título
extrajudicial
no
1003808-26.2019.8.26.0100, tornando-a, portanto, preventa,
salvo melhor juízo.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição à Colenda 25a Câmara de Direito
Privado, deste Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica